Tribunal: TJSP
Processo: 1014207-03.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Ação popular. São Paulo. Alegação de lesão ao erário pela aquisição de lixeiras de aço inox com superfaturamento, por meio de pregão eletrônico. Pedidos de anulação do procedimento licitatório e de ressarcimento aos cofres públicos dos valores despendidos. Descabimento. Ausência de demonstração do alegado sobrepreço e da efetiva lesividade ao patrimônio público. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Ação popular. São Paulo. Alegação de lesão ao erário pela aquisição de lixeiras de aço inox com superfaturamento, por meio de pregão eletrônico. Pedidos de anulação do procedimento licitatório e de ressarcimento aos cofres públicos dos valores despendidos. Descabimento. Ausência de demonstração do alegado sobrepreço e da efetiva lesividade ao patrimônio público. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. Recurso oficial e apelação não providos.